Tribunal: TJMT
Processo: 1014747-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014747-57.2020.8.11.0000– CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE SORRISO/MT
AGRAVANTE: LANDOALDO DE JESUS CHAVES
AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LANDOALDO DE JESUS CHAVES contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Sorriso, que nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c.c. Obrigação de Fazer c.c. Tutela de Urgência c.c. Dano Moral n.o 1006746-38.2020.8.11.0015, proposta contra a BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO indeferiu o pedido de suspensão dos descontos das parcelas em sua folha de pagamento, relativo ao empréstimo consignado no 238191808, bem como a abstenção pela requerida de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Assevera que está presentes os requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Aduz quer realizou uma Cédula de Crédito Bancário no. 11019011422516 (Empréstimo Consignado), na data de 07/11/2016, objetivando o crédito no valor líquido de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), valor este financiado em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais), com taxas de juros de 3,98% a.m. e 59,80% a.a., acrescidos ainda de R$ 220,53 (duzentos e vinte reais e cinquenta e três centavos) de IOF e IOF adicional de R$ 24,70 (vinte e quatro reais e setenta centavos), R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) de taxa de cadastro e R$ 542,42 (quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos) de Seguro/Capitalização. Registra que já pagou 27 (vinte e sete) parcelas de R$ 359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais), realizando em seguida um refinanciamento deste contrato no 238191808, o qual o valor do crédito totalizou em R$ 8.127,60 (oito mil cento e vinte e sete reais e sessenta centavos) a serem pagos em 36 parcelas de R$ 471,46 (quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos). Porém, no presente contrato houve aplicação de taxas de juros de 3,69% a.m. e 54,44% a.a., acrescidos de financiamento de IOF 0,38% e Seguro Prestamista no valor de R$ 486,84 (quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) o qual também está embutido no financiamento.
Defende que “a continuação dos descontos em sua folha de pagamento pode lhe trazer grandes prejuízos, pois pela simples análise das condições do contrato coligido no Núm. 33855425 percebe-se que os juros remuneratórios entabulado entre as partes ultrapassam os limites do razoável”.
Afirma que a revisão das cláusulas contratuais é medida que se impõe, já que evidenciadas abusividades, que acabam por afrontar princípios contratuais, tais como a função social do contrato, boa-fé objetiva e onerosidade excessiva, de maneira ser cabível a suspensão dos descontos mensais em sede de cognição sumária, eis que os documentos aviados ao feito indicam ilegalidade nos juros remuneratórios, posto que a taxa anual cobrada é de 54,44%.
O Agravante afirma ser um simples trabalhador assalariado, não possuindo condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, além do art. 5o, inciso XXXV, garantir o acesso de todos ao Poder Judiciário, e por sua vez, a gratuidade da justiça, conforme preconiza o artigo 98 do CPC.
Ao final requer a concessão da tutela recursal para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça, bem como a tutela recursal determinando a suspensão dos descontos em folha de pagamento relativo ao empréstimo consignado no 238191808, bem como para se abster de inserir o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, até o final da lide.
É o necessário.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.
No contexto dos autos, a assistência judiciária merece deferimento.
A Agravante juntou documentação que demonstra de forma inconteste a impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, isso porque juntamente com a inicial trouxe a CTPS (id no 50242950), , no qual se extrai que o Agravante é segurança de carro forte, da empresa Brinks Segurança e Transporte de Valores Ltda, de modo que sua remuneração liquida consiste em R$ 1.474,27, conforme demonstrativo de pagamento (id no 50242950), o que compromete seu suporte financeiro para ter uma vida digna com sua família, tudo a corroborar que não podem suportar as despesas de processo sem prejuízo do seu próprio sustento.
Com efeito, a legislação não impõe que o Requerente se encontre em situação de miserabilidade, mas sim em momento onde não possa efetuar o pagamento das custas sem prejuízo de seu sustento.
Nesse sentido:
“PROCESSUALCIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar sustento próprio e o da família.
3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ.
4. Agravo Regimental não provido.”(STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013).
E ainda precedente deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AUTOR/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – JUNTADA DE PROVA DE RENDA MENSAL - APLICABILIDADE DO artigo 4o, da Lei No 1.060, de 05 de fevereiro de 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo autor/agravante que as despesas mensais consomem grande parte de seu salário e que o pagamento das custas compromete em seu sustento, imperiosa a concessão do benefício. (TJMT - AI 42361/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015)
A manutenção da r. decisão impedirá o acesso à Justiça, direito esse garantido pela Constituição Federal (art. 5o, incisos XXXV e LV).
Convém destacar que a concessão do benefício não possui caráter definitivo. A presunção de pobreza admite prova em contrário, nos termos do art. 100 do Novo Código de Processo Civil.
O benefício pode ser revogado a qualquer tempo, desde que comprovado que o beneficiário possui condições financeiras suficientes para arcar com às custas processuais.
Por outro lado, no que tange a pretensão recursal de suspensão dos descontos das parcelas em sua folha de pagamento, relativo ao empréstimo consignado no 238191808, bem como a abstenção pela requerida de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, , o novo CPC condiciona-se a concessão da tutela recursal a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação.
Sem delongas, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o deferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Compete, portanto, à parte agravante, alegar e provar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perder de vista a relevância da fundamentação.
Em sede de cognição sumária, sem embargo das alegações despendidas pelo Agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos, a ensejar a suspensão da decisão agravada, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável, sendo a mim insuficientes as alegações unilaterais do Agravante.
Em uma primeira abordagem, não se pode esquecer que se está diante de um juízo provisório, liminar, e que por isso mesmo somente quando exista prova suficiente a formar a convicção do Julgador, ainda que provisória, mas com razoável sentimento de certeza, deve o magistrado deferir a pretensão antecipatória.
Aliás, o MM. Juízo Singular, a priori, bem fundamentou seu decisum (id 454325) ao dispor:
“(...) se pode aferir pela menção numérica das taxas de juros nos contratos juntados com a inicial, de onde se extrai que a taxa anual do contrato de Id n.o 33013517 (59,80%) ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal (3,98%) e o mesmo acontece com o contrato constante no Id n.o 33013518, em que a taxa anual (54,44%) ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal (3,69%), o que é suficiente para demonstrar a capitalização, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. [...] AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 2. Ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. 3. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. 4[...].” (STJ – Quarta Turma – AgRg no AgRg no AREsp 618411 / MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0297023-6, julgado em 26/05/2015, Dje 24/06/2015).
Outrossim, embora o requerente tenha consignado a ilegalidade da cobrança de juros de forma capitalizada, diariamente, não é possível verificar a ocorrência de tal cobrança a partir das alegações iniciais e documentos que instruem o pedido.
Cumpre anotar que não há nos contratos mencionados na inicial a previsão de cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência contratual. Bem assim, não há indicação de que a requerida tenha cobrado tais encargos nos cálculos apresentados com o pedido inicial, não havendo que se falar em ilegalidade, notadamente ante a ausência de previsão contratual e demonstração de sua cobrança. (...)” – id no 50235499
De acordo com a atual orientação jurisprudencial emanada do Superior Tribunal de Justiça, para a concessão de referida antecipação de tutela visando impedir ou excluir o registro do nome do devedor em órgãos de restrição ao crédito, é necessário o depósito dos valores tidos como incontroversos, sendo ineficaz, para tanto, o mero ajuizamento da ação revisional com o intuito de retardar o cumprimento da obrigação assumida.
Nesse sentido veja-se a jurisprudência:
“DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – DESCABIMENTO – (...) - CARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA POSSE E PROIBIÇÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO. 1. A Segunda Seção desta Corte, na assentada do dia 22.10.2008, quando do julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, no sistema do novel art. 543-C do CPC, trazido pela Lei dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento já adotado por esta Corte de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). (...) 5. O simples ajuizamento da ação revisional não impede, automaticamente, a retomada pelo credor do bem dado em garantia fiduciária. É necessário que o devedor comprove, ainda que superficialmente, a existência de encargo ilegal no pacto, o que descaracterizaria a sua mora (REsp 713.329 rel. Min. ARI PARGENDLER), ou deposite em juízo o valor incontroverso da dívida (REsp 564.880 rel. Min. ALDIR PASSARINHO, REsp 166.649 rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO e REsp 140.144 rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO). 6. Consoante a orientação firmada na eg. Segunda Seção desta Corte Superior, para o cancelamento ou a abstenção da inscrição do nome do inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável que o devedor demonstre a existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou deste Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ – Quarta Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1032720/RS - Rel. Min. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP) – Julg. em 10/08/2010 - DJe 24/08/2010).
“CIVIL. RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - IMPOSSIBILIDADE. 1 - Conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, nas ações revisionais de cláusulas contratuais, não cabe a concessão de tutela antecipada para impedir o registro de inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito, salvo nos casos em que o devedor, demonstrando efetivamente que a contestação do débito se funda em bom direito, deposite o valor correspondente à parte reconhecida do débito, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. Precedentes: REsps. 527.618-RS, 557.148-SP, 541.851-SP, Rel. Min. César Asfor Rocha; REsp. 610.063-PE, Rel. Min. Fernando Gonçalves; REsp. 486.064-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros). 2 - Recurso não conhecido.” (REsp 744.745/SP, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 24.05.2005, DJ 01.07.2005 p. 560) destaquei
“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CHEQUE ESPECIAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DISCUSSÃO ACERCA DO DÉBITO – LANÇAMENTO DO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARTE INCONTROVERSA E DE CAUÇÃO IDÔNEA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme orientação recente do STJ, o mero ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não torna o devedor automaticamente imune à inscrição em cadastros de negativação ao crédito. Para o devedor obstaculizar tal inscrição, deve efetivamente demonstrar que seu pedido encontra-se revestido de boa-fé, que é plenamente factível o julgamento favorável do seu direito, que não está apenas protelando com medidas judiciais inócuas o pagamento do que é devido, e depositar ou caucionar a parte incontroversa, sob pena de indeferimento da tutela pretendida.” (TJ/MT, RAI No 12952/2006, Quarta Câmara Cível, Relatora: Dra. Marilsen Andrade Adário, Julgado em 08 de maio de 2006)
Com efeito, considerando que a parte requerente não nega a existência do débito, mas tão somente alega excesso a ser apurado no decorrer da revisional, faz-se necessário, a fim de evitar a caracterização de mora, que o devedor efetue o depósito dos valores incontroversos, sem o qual se torna inviável a concessão de antecipação de tutela para impedir a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
Com efeito, tem-se que o valor incontroverso da dívida não é se não aquele contratualmente avençado, inclusive os encargos moratórios, pois, conforme entendimentos jurisprudenciais, no início da ação revisional não deve o credor ser compelido a receber o valor da prestação redefinido unilateralmente pelo próprio devedor.
Ademais, o art. 330, do CPC estabelece que:
§ 2o. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.
§ 3o. Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”
A redação do art. supra impõe, assim, um ônus ao autor para que o mesmo, nas demandas que tenham por objeto a revisão de valores envolvidos em contratos de mútuo, financiamento e arrendamento mercantil, informe desde logo, na exordial, de forma expressa, quais são as obrigações controvertidas, e quais serão os valores que deverão continuar sendo normalmente quitados.
A norma está em consonância com o dever de lealdade processual e de cooperação, não podendo o autor se valer irresponsavelmente da demanda judicial para simplesmente, sem qualquer motivo detalhado e justificado, deixar de honrar o contrato anteriormente celebrado.
E numa análise perfunctória dos autos, entendo que a decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada dos c. STF e STJ, não se verificando, a priori, qualquer encargo abusivo, devidamente comprovado e demonstrado pelo agravante, que desequilibrasse a relação contratual.
E ainda:
“(...) Na fase inicial da ação revisional, o credor não deve ser compelido a receber o valor da prestação redefinido unilateralmente pelo próprio devedor, não sem que reste satisfatoriamente demonstrada a abusividade alegada pelo devedor. A descaracterização da mora pressupõe a ocorrência de cobrança ilegal no período da normalidade contratual, como, por exemplo, cobrança de juros remuneratórios em patamar abusivo, ou indevida capitalização mensal ou diária desse encargo.” (AI 45047/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DEC. MONOCRÁTICA, Julgado em 20/07/2015, Publicado no DJE 23/07/2015).
Desta forma, nessa fase de cognição sumária, reconhecida a ausência de requisito ensejador da concessão da medida pleiteada, indefiro a tutela recursal, mantendo, a priori, incólume a r. decisão recorrida, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do Recurso.
Por outro lado, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao Agravante.
Intime-se o Recorrido para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.
Informe o MM. Juízo Singular do teor desta decisão.
Cumpra-se
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora